Tribunal: TJSP
Processo: 2230713-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES - Decisão de primeiro grau que acolheu o pedido e determinou o desbloqueio de valores - Penhora online de ativo financeiro que recaiu sobre recursos destinados para tratamento médico e saúde – Impenhorabilidade – 833, X, CPC - Decisão mantida – Recurso improvido.